Tribunal: TJMT
Processo: 1008556-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008556-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GARCIA - CPF: 487.840.521-04 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE CONCEDIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA
VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
VALOR DO
RESTRITIVO.
INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

O valor
arbitrado

na

sentença

(
R$
2.500,00
)

mostra
-se
reduzido
,
devendo

ser

majorado

para
R
$
7
.000,00.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
condenação
em custas e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008556-82.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CARLOS ALBERTO GARCIA

Recorrido
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Sessão
de
julgamento
:
11/
09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CARLOS ALBERTO GARCIA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença

proferida
no ID 175654739.
Reconheceu
e
declarou

a

inexistência
do
débito

negativado
pela
reclamada

em

no
me
da parte
reclamante
,
condenando

a
primeira

ao

pagamento
de
danos

morais

na

quantia
de R$ 2.500,00
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175654741.
Em

suma
,
pugnou
pela
majoração
do
quantum

indenizatório

f
ixado

na

sentença
,
haja
vista o
dano

sofrido

pelo

reclamante
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 177002169.
Impugnou
a
concessão
da
justiça

gratuita
,
sob o
argumento
de que
não

ficou

demonstrada
a
hipossuficiência
do
recorrente
. No
mérito
,
adu
ziu
que
: a)

ficou

demonstrada

a

origem
do
débito

negativado
, o
qual

decorre
de
serviços

contratados
pela
reclamante
junto
ao
Banco Santander e
que

foi

objeto
de
cessão
de
crédito
entre
referida

instituição
e a
reclamada
; b)

não

possui

responsabi
lidade

quanto
à
ausência
de
notificação

prévia

acerca
da
negativação
de dados da
parte

recorrente
; c) n
ão

houve

dano
moral
indenizável
e a
quantia

fixada

na

sentença

atende

aos

critérios

punitivo
e
pedagógico
.
R
equereu
a
manutençã
o
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

No caso em análise, o recorrente se apresentou como sendo “mecânico” (Petição Inicial, ID 175654719
), situação que não foi objeto de impugnação específica, nem desafiou qualquer prova em contrário.
Ademais, o recorrente juntou
aos autos
seu
comprovante de salário
(ID 175654743) e o
juízo singular de
feriu
o pedido de
gratuidade
(ID
175654744
). Nas contrarrazões, a parte recorrida não impugna especificamente os documentos apresentados e muito menos as razões da decisão que deferiu o benefício
, mas resume-se a fazer alegações genéricas, desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do
processo.

Assim, milita em favor da parte a presunção de veracidade de suas alegações, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(..) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, estando os pressupostos legais presentes, o deferimento da justiça gratuita realizado no ID
175654744
deve ser mantido.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômic
a
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Raz
oabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
notadamente
o v
alor do
restritivo
de
crédito

(ID 175654722 - valor de R$ 5.292
,13
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 2.500,00
)
mostra
-se
reduzido
,
devendo

ser

majorado
para
R$
7
.000,00
,
quantia

esta
que
certa
mente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Esclareço
que
,
não obstante a parte reclamada tenha encartado nos autos
(ID
175654735/PJe2
)
histórico de registros anteriores,
isso

não
influencia
n
o
presente
caso
, mormente porque
: a)
quando do
ajuizamento
da lide
,
o reclamante possuía apenas um único restritivo sobre seus dados
; e b)
quando da
prolação da sentença

já
não havia quaisquer outros restritivos de crédito e
m seu nome
.

Além
disso
, pode-se notar que
,
no referido histórico
,

a exibição das restrições posteriores se deu
em período ínfimo
, não sendo possível nem mesmo aferir se algumas delas, de fato, ocorreram, haja vista a exibição ter sido programada em período posterior
à data da própria exclusão
(tal como a exibição na data 31/08/2028 e exclusão em 03/10/2022, por exemplo)
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente
para
majorar

o valor
fixado
da
condenação

em

danos

morais
para a
quanti
a
de R$
7
.000,00 (
sete
mil
reais
),
mantendo
-se
os

demais

termos
da
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023